Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716171-60.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS MATHEUS BRAGA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por MARCOS MATHEUS BRAGA, ora requerente/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora requerido/apelado. Conforme petição de ID. Num. 38635386, os advogados constituídos pelo apelante apresentaram renúncia de mandato de procuração. No entanto, consoante documento de ID. Num. 38635387, o telegrama enviado não foi entregue ao contratante, uma vez que o destinatário não foi encontrado no local, ainda que o endereço constante seja o mesmo do apresentado na procuração firmada (ID. Num. 38635167). Posteriormente, o juízo a quo enviou carta de intimação para regularizar a representação judicial. Porém, conforme certidões de IDs. Num. 38635394 e 38635399, o apelante, novamente, não foi encontrado no endereço constante nos autos. É o breve relato. DECIDO. Diante da situação em que não se é possível intimar a parte, uma vez que esta não é mais localizada no endereço declinado no processo, assim preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifos nossos) Ainda, conforme preconiza o art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil, caso não se regularize a representação processual, sendo providência do recorrente, o recurso não será conhecido, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...) Também segundo os princípios da lealdade, da cooperação e da boa-fé objetiva, as partes têm a obrigação de manter atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação. Conforme certificado nos autos, o agravante não foi localizado no seu endereço e, por consequência, não constituiu novo patrono para regularizar a sua representação processual, circunstância a qual implica no não conhecimento do recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 12:41:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora